Tribunal: TJSP
Processo: 1011597-32.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – POLICIAL MILITAR – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – ALE – INCORPORAÇÃO INTEGRAL AO VENCIMENTO PADRÃO - INADMISSIBILIDADE.
O Adicional de Local de Exercício – ALE é vantagem pecuniária que se incorpora aos vencimentos na proporção de 50% ao vencimento padrão e 50% ao Regime Especial de Trabalho

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – POLICIAL MILITAR – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – ALE – INCORPORAÇÃO INTEGRAL AO VENCIMENTO PADRÃO - INADMISSIBILIDADE.
O Adicional de Local de Exercício – ALE é vantagem pecuniária que se incorpora aos vencimentos na proporção de 50% ao vencimento padrão e 50% ao Regime Especial de Trabalho Policial. Entendimento fixado pelo Tribunal de Justiça em sede de IRDD com força vinculativa erga omnes. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011597-32.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante WENDELL
MAK DE MENDONÇA E SILVA ., é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011597-32.2020.8.26.0071 -Voto no 30.421
2
VOTO No 30.421
APELAÇÃO No 1011597-32.2020.8.26.0071 BAURU
APELANTE: WENDELL MAK DE MENDONÇA E SILVA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Ana Lúcia Graça Lima Aiello
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM SERVIDOR PÚBLICO
REMUNERAÇÃO POLICIAL MILITAR ADICIONAL
DE LOCAL DE EXERCÍCIO ALE INCORPORAÇÃO
INTEGRAL
AO
VENCIMENTO
PADRÃO
-
INADMISSIBILIDADE.
O Adicional de Local de Exercício ALE é vantagem
pecuniária que se incorpora aos vencimentos na proporção
de 50% ao vencimento padrão e 50% ao Regime Especial de
Trabalho Policial. Entendimento fixado pelo Tribunal de
Justiça em sede de IRDD com força vinculativa erga omnes.
Pedido
improcedente.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 16/19, cujo relatório
se adota, julgou liminarmente improcedente pedido de incorporação do
Adicional de Local de Exercício ALE ao vencimento padrão do cargo, nos
termos do artigo 332, III, CPC.
Inconformado apela o vencido objetivando
a reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que o caráter de
reajuste remuneratório da verba impõe sua integral incorporação ao seu
salário-base, com o devido apostilamento e pagamento das diferenças não
prescritas.
Recurso processado, com contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011597-32.2020.8.26.0071 -Voto no 30.421
3
Nenhuma razão assiste ao apelante.
A questão suscitada nos autos foi objeto de
apreciação pela E. Turma Especial da Seção de Direito Público, em 30 de
junho de 2017, no julgamento do IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000, do
qual foi relator o eminente Des. Moreira de Carvalho, oportunidade em que
reconhecida a improcedência da pretensão de incorporação de 100% do
Adicional de Local de Exercício
ALE no salário base ou vencimento
padrão e fixada a tese de que a vantagem pecuniária se incorpora aos
vencimentos, 50% ao salário base, 50% ao Regime Especial de Trabalho
Policial.
De acordo com doutrina de HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, o julgamento pelo Tribunal na resolução do incidente
de demandas repetitivas tem força vinculativa erga omnes fazendo com que
“a tese de direito assentada seja uniformemente aplicada a todo aquele que
se envolver em litígio similar ao retratado no caso padrão” (Curso de Direito
Processual Civil, Volume III, Forense, 49a edição, 2016, pág. 914).
A sentença apelada está de acordo com o
entendimento do Tribunal de Justiça e desse modo se mostra incensurável.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso confirmando-se a r. sentença apelada condenando o autor no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00, nos termos do art. 85, § 8, CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o,
ambos do CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator